Tribunal: TJMT
Processo: 1031035-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JARDEL YURE NUNES PADILHA - CPF: 054.396.431-09 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PAGAMENTOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, em por débito no valor de
R$ 248,26
(duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos),
contrato no
0002574416201909, inclusão 04/10/2019.

2.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência do débito discutido, exclusão da inscrição no cadastro de inadimplentes, e condenou a reclamada no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

3.

Parte autora
de forma contraditória juntou como comprovante de residência boleto bancário do mês 07.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 04/10/2019, portanto, incapaz de comprovar ausência de relação.

4.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 2574416-0,
sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e
pagamentos, além de TERMO DE CONFISSAO de dívida assinado e reclamação junto ao PROCON na data de 23.08.2019
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

5.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

6.

Comprovado o débito discutido, não merece provimento a condenação em dano moral, tampouco, a majoração pretendida pela parte autora.

7.

Provimento parcial do pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de
R$ 248,26
(duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

8.

Não é o caso de litispendência, haja vista tratar-se de débitos com valores diferentes, contudo, o autor promoveu verdadeiro “fatiamento de ações” ou as denominadas “demandas predatórias”, na tentativa de enriquecer ilicitamente, distribuindo 03 ações perante o juizado especial, a fim de, discutir o mesmo contrato (1031035-77.2020.8.11.0001, 1031038-32.2020.8.11.0001 e 1031030-55.2020.8.11.0001).

9.

Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de, alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em
erro in judicando
.

10.

Sentença
reforma para improcedência.

11.

Recurso do autor conhecido e improvido.

12.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, o autor postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de parcial procedência que, declarou a inexistência do débito discutido, exclusão da inscrição no cadastro de inadimplentes, e condenou a reclamada no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

O autor apresentou recurso requerendo a majoração do valor da condenação em dano moral.

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Somente a parte reclama apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, vislumbra-se que, a parte autora na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida referente a unidade consumidora, anexando

comprovante de residência (boleto bancário) do mês 07.2020, contudo, os débitos cobrados se referem a 04/10/2019, portanto, incapaz de comprovar ausência de relação.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 2574416-0,
sob a titularidade da parte autora com débitos em aberto,
e
pagamentos, além de TERMO DE CONFISSAO de dívida assinado e reclamação junto ao PROCON na data de 23.08.2019
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a autora, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois, não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente,
não prosperando o recurso de majoração da condenação em danos morais apresentado pela parte autora.

Merece parcial procedência o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento no valor de R$ 248,26 (duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento.

Deve ser condenada nas penas de
litigância
de
má
-
fé
a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15),
negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 03 (três) ações para discutir o mesmo contrato.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “fatiamento de ações” ou as denominadas “demandas predatórias”, que se traduzem na mera busca pela condenação das instituições nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Destarte, a
conduta da parte autora, qual seja, de tentar ludibriar o Juízo afirmando não ter contratado o serviço, quando em verdade o contratou e consome mensalmente
, amolda-se perfeitamente às previstas no artigo 80, II, do CPC/15. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA.
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.
LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. ” (TJMT – RAC No 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que, a parte autora, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte
autora JARDEL YURE NUNES PADILHA,
e no mérito
JULGO IMPROVIDO
.

CONHEÇO
do recurso interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor em sua peça inaugural.

JULGAR parcial procedente o
pedido contraposto no valor de R$ 248,26 (
duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do seu vencimento, b
em como
condenar a parte autora em litigância de má-fé, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido
, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente
ENERGISA
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021